Tribunal: TJDFT
Processo: 0802465-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. EFEITOS INFRINGENTES. NOVO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de erro material nos fundamentos do acórdão que rejeitou os embargos anteriores. Isso porque o embasamento para concluir pela prescrição intercorrente na execução fiscal é de que teria ocorrido a inércia do Distrito Federal a partir de uma suposta intimação realizada em 06/03/2018. Contudo, o registro do andamento daquela execução fiscal no PJe demonstra que não existiu intimação do Distrito Federal naquela oportunidade, de modo que ausente a suposta inércia. Assim, reforça que no decorrer da execução fiscal e até a sentença de desistência (após comparecimento do Distrito Federal de forma espontânea nos autos) jamais ocorrei qualquer intimação do Distrito Federal. Desse modo, aponta que a alegada prescrição intercorrente foi embasada em erro material. Adiante, sustenta a omissão no julgamento dos embargos anteriores quanto à inaplicabilidade da tese 1229/STJ ao caso concreto, visto que ausente fundamentação naquele acórdão para elucidar as razões da não incidência do precedente de natureza vinculante.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar eventual erro material e omissão no Acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração consta no acórdão ID 77987431 que “6. Consoante mencionado no acórdão, a execução fiscal se encerrou em 2023, por desistência do próprio credor (DF), sendo que desde o ano de 2018 o processo encontrava-se parado. 7. Diferentemente da alegação do embargante que nunca foi intimado no processo executivo, o ente distrital foi intimado da digitalização em 06/03/2018, conforme certidão de ID 14255907 daquele processo. Portanto, é certo que dessa última data até a data do ajuizamento da presente ação (08/11/2024), o título foi atingido pela prescrição intercorrente, diante da inércia do credor.”
6. Contudo, razão assiste ao Distrito Federal nos seus embargos de declaração, uma vez que no momento da certidão de digitalização dos autos (no dia 06/03/2018) não existiu a suposta intimação do Distrito Federal. Assim, há equívoco decorrente de erro material na conclusão de que o ente distrital estaria inerte desde 06/03/2018.
7. Desse modo, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material, de forma que o Acórdão do recurso inominado (ID 75920442) passe a adotar a seguinte redação:

Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de três débitos tributários (CDA no. 50105368008, no 50115323821 e no 50115473378 - SIMPLES CANDANGO) vinculados ao nome da parte autora, que juntos somavam o valor de R$ 13.743,55. Em seu recurso, o ente distrital defende que não se operou a prescrição do débito CDA no 50115473378, sob a alegação de que foi ajuizada execução fiscal durante o prazo quinquenal, contado a partir da constituição definitiva do crédito, interrompendo-se a prescrição. Ainda, sustenta que a sentença é extra petita, pois a causa de pedir da presente ação está baseada na ausência de ação executiva por parte do credor durante o prazo prescricional inicial e não por ter sido o débito atingido pela prescrição intercorrente.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 73838747).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar se o débito tributário, CDA no 50115473378, se encontra prescrito.

III. Razões de decidir

4. A alegação recursal quanto à sentença "extra petita" não merece guarida pois se configura quando extrapola o pedido em si, de modo que é indiferente na hipótese como se operou a prescrição. Preliminar rejeitada.

5. Consoante art. 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir da data da constituição definitiva. Assim, inicialmente constata-se que o crédito relativo à CDA 50115473378 foi constituído em 01/01/2001, de modo que ausente a prescrição quando da execução fiscal protocolada em 16/11/2005 (PJe no 0003792-17.2005.8.07.0001). Pontue-se que aquela ação foi extinta em 2023 sem resolução do mérito, por desistência da ação, conforme sentença ID 163000621 daqueles autos.

6. Naquela execução fiscal é possível apurar a existência de decisão em 29/01/2007 determinando a citação. Acerca da citação, o artigo 240 do CPC assinala que “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. Destaca-se que, nas hipóteses de não expedição do mandado de citação em decorrência de inércia do judiciário aplica-se o disposto no artigo 240 §3o do CPC, de modo que a falha na expedição do mandado de citação não é fundamento para a prescrição pleiteada na hipótese dos autos. Neste sentido: “3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4. Determinada a citação da execução fiscal dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado.” (Acórdão 1293231, 0088084-77.2011.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.); e (Acórdão 1925010, 0038877-75.2012.8.07.0015, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024).

7. Ademais, ao contrário do exposto na sentença, não se constata a alegada prescrição intercorrente. Isso porque não existiu intimação do Distrito Federal quando da certidão de digitalização dos autos no ano de 2018, de modo que não prospera a conclusão de inércia superior a cinco anos entre aquele suposto marco temporal no ano de 2018 e o pedido de desistência processual formulado no ano de 2023. Portanto, deve a sentença ser reformada em parte para afastar a incidência da prescrição quanto ao crédito tributário inscrito na CDA 50115473378.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada em parte para afastar a incidência da prescrição quanto ao crédito tributário inscrito na CDA 50115473378. Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______

IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e reformar o Acórdão ID 75920442, que passa a adotar a redação acima indicada.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.